Tribunal: TJSP
Processo: 1002709-87.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO DE VALORES RELACIONADOS A CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. AFIRMAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO RECONHECIDO SE REFERE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. MERA APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS, PROVA UNILATERAL E NÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS.

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO DE VALORES RELACIONADOS A CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. AFIRMAÇÃO DE QUE O CONTRATO NÃO RECONHECIDO SE REFERE A RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. MERA APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS, PROVA UNILATERAL E NÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. RENEGOCIAÇÃO UNILATERAL QUE CONSISTE EM PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, EM DECORRÊNCIA DE INDEVIDO PREJUÍZO A VERBA ALIMENTAR. VALOR FIXADO (R$ 3.000,00) QUE NÃO É EXCESSIVO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE MODO SIMPLES, NÃO EM DOBRO, DADA A EXISTÊNCIA DE BASE CONTRATUAL ANTERIOR E À FALTA DE PROVAS DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.